Tribunal: TJMT
Processo: 1024220-19.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024220-19.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELZA AMELIA DE SOUZA - CPF: 835.958.211-49 (AGRAVADO), PRISCILA ARRAES REINO - CPF: 159.132.498-01 (ADVOGADO), REGEANE BRANSIN QUETES MARTINS - CPF: 068.562.379-36 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 35.854.176/0001-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA AMELIA DE SOUZA - CPF: 835.958.211-49 (AGRAVANTE), REGEANE BRANSIN QUETES MARTINS - CPF: 068.562.379-36 (ADVOGADO), PRISCILA ARRAES REINO - CPF: 159.132.498-01 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 35.854.176/0001-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUIZO DE RETRATAÇÃO, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. DOENÇA OCUPACIONAL. NATUREZA ACIDENTÁRIA DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ART. 109, I, DA CF. SÚMULA 501 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REVISÃO DOS PROVENTOS PARA 100% DA MÉDIA CONTRIBUTIVA. INVIABILIDADE DE INTEGRALIDADE E PARIDADE. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia reconhecido a incompetência da Justiça Estadual e determinado a remessa dos autos à Justiça Federal, em ação revisional de aposentadoria por incapacidade permanente ajuizada por servidora pública federal, na qual se busca o reconhecimento de doença ocupacional para fins de recálculo dos proventos.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a natureza da demanda é acidentária, apta a atrair a competência da Justiça Estadual, mesmo envolvendo servidora pública federal vinculada ao RPPS; (ii) estabelecer se restou comprovado o nexo causal ou concausal entre a doença e o labor, a justificar a revisão do benefício; (iii) determinar se é devido o recálculo dos proventos com base na média contributiva integral ou se há direito à integralidade e paridade.

III. Razões de decidir

3.

A competência é definida pela natureza jurídica da causa de pedir e do pedido, sendo irrelevante a qualidade da parte demandada ou o regime previdenciário aplicável.

4.

A controvérsia possui natureza acidentária, pois o núcleo do litígio reside no reconhecimento de moléstia profissional ou doença ocupacional como causa da incapacidade.

5.

Incide a exceção prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, que exclui da competência da Justiça Federal as causas de acidente de trabalho, inclusive quando envolvem entes federais.

6.

A Súmula 501 do STF e a jurisprudência do STJ consolidam que compete à Justiça Estadual processar e julgar causas acidentárias, ainda que propostas contra a União ou suas entidades.

7.

A prova pericial judicial, produzida sob contraditório, comprova a existência de nexo concausal entre o ambiente de trabalho e o adoecimento psíquico da autora, legitimando o enquadramento como doença ocupacional.

8.

O laudo administrativo não possui caráter absoluto e pode ser superado por prova técnica judicial idônea.

9.

O reconhecimento da natureza ocupacional da incapacidade justifica o recálculo dos proventos para 100% da média aritmética das contribuições, nos termos do art. 26, § 3o, II, da EC no 103/2019.

10.

A pretensão de integralidade e paridade não encontra amparo no regime constitucional vigente, pois “proventos integrais” correspondem à média contributiva integral, e não à última remuneração do cargo.

11.

A mera alegação genérica de capacidade financeira não afasta o benefício da justiça gratuita, conforme entendimento do STJ (Tema 1.178).

IV. Dispositivo e tese

5.

Exercido juízo de retratação em agravo interno, e apelações desprovidas.

12.

Tese de julgamento
: 1. A competência para julgamento de demandas fundadas em doença ocupacional é da Justiça Estadual, ainda que envolva servidor público federal e regime próprio de previdência. 2. A natureza acidentária da lide é definida pelo pedido e pela causa de pedir, sendo irrelevante a qualidade da parte demandada ou o regime previdenciário aplicável. 3. A prova pericial judicial pode afastar a conclusão da junta médica administrativa quanto à inexistência de nexo causal. 4. Na vigência da EC no 103/2019, proventos integrais por incapacidade permanente decorrente de doença ocupacional correspondem a 100% da média contributiva, não assegurando integralidade e paridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.021, § 2o, e art. 85, § 11; EC no 103/2019, art. 26, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 501; STF, RE 924456, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 05.04.2017; STJ, AgRg no CC 115766/CE, Rel. Min. Marga Tessler, Primeira Seção, j. 08.10.2014; STJ, Tema 1.178.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por Elza Amélia de Souza contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da Universidade Federal de Rondonópolis, para acolher a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, anular a sentença e declinar da competência para a Justiça Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis. A decisão agravada partiu da compreensão de que a controvérsia não diria respeito a ação acidentária, mas à revisão de aposentadoria concedida a servidora pública federal vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social da União, razão pela qual reputou incidente a competência da Justiça Federal.

No agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar a natureza jurídica da lide. Argumenta que a demanda originária não versa, em sentido estrito, sobre simples revisão administrativa de aposentadoria estatutária, mas sobre pretensão fundada no reconhecimento de moléstia profissional/doença ocupacional como causa da incapacidade permanente, circunstância que repercute diretamente na forma de cálculo dos proventos.

Afirma, por isso, tratar-se de lide tipicamente acidentária, cuja competência deve ser definida pela natureza da causa de pedir e do pedido, e não pela qualidade federal da entidade demandada ou pelo regime jurídico do vínculo funcional.

Ressalta, ainda, que o próprio registro processual identifica o feito como ação previdenciária atinente à “revisão de aposentadoria por incapacidade permanente de natureza acidentária”, com pedido de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Requer “a reforma da decisão agravada para que seja mantida a sentença indevidamente anulada em decisão monocrática, reconhecendo-se a competência da justiça estadual e seguindo-se com a análise dos recursos interpostos”.

A agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, registro que, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, recebido o recurso de agravo interno, poderá o Relator exercer o juízo de retratação da decisão objeto do recurso, de sorte que, quanto à competência, entendo assistir razão à agravante.

Com efeito, a questão da competência não deve ser resolvida a partir de classificação meramente subjetiva da parte demandada, nem mediante simples enquadramento formal do benefício no Regime Próprio de Previdência Social da União. Em matéria de competência, especialmente quando se examina a incidência da ressalva constitucional prevista no art. 109, I, da Constituição da República, o que assume relevo decisivo é a natureza jurídica da causa, extraída do pedido e da causa de pedir deduzidos na petição inicial.

No caso concreto, a autora, servidora pública federal aposentada por incapacidade permanente, não se limita a insurgir-se contra critérios abstratos de cálculo de proventos nem formula mera pretensão de revisão de ato administrativo dissociada da etiologia da incapacidade. Ao contrário, o fundamento substancial de sua pretensão consiste precisamente no reconhecimento de que a incapacidade laboral que ensejou a aposentadoria decorre de moléstia profissional ou doença ocupacional, de modo que o benefício deveria ter sido concedido sob enquadramento acidentário, com os efeitos jurídicos correspondentes quanto ao cálculo dos proventos. É o que se extrai da própria descrição do objeto processual e das razões recursais do agravo interno, nas quais se afirma que o “fato gerador da diferença” reside justamente no “reconhecimento da doença ocupacional”, apto a alterar a fórmula de cálculo do benefício.

Essa conformação revela, sem margem para dúvida, que a lide possui natureza acidentária em sentido amplo. A controvérsia não se exaure em exame de legalidade administrativa ordinária do ato concessório, mas exige, como premissa lógico-jurídica indispensável, a definição acerca da existência de nexo causal entre a moléstia incapacitante e o labor desempenhado pela servidora. Em outras palavras, o núcleo do litígio está assentado na qualificação da invalidez como decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença do trabalho, dado esse que apenas reflexamente projeta consequências sobre o regime de cálculo dos proventos. O pedido econômico é consequência do enquadramento acidentário; não o contrário.

Nessa perspectiva, incide a ressalva final do art. 109, I, da Constituição Federal, segundo a qual se excluem da competência dos juízes federais “as causas de acidentes de trabalho”, ainda que nelas figurem a União, autarquia federal ou empresa pública federal. A norma constitucional não distingue entre segurados do regime geral e servidores submetidos a regime estatutário quando a causa ostenta, em sua essência, natureza acidentária. O critério distintivo não é o regime previdenciário do autor, mas a índole material da controvérsia.

É exatamente nessa linha que se insere a Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”
. A orientação sumular confere concretude à exceção constitucional e afasta interpretação restritiva que subordine a competência estadual à circunstância de a demanda ser ajuizada exclusivamente contra o INSS ou vinculada apenas ao Regime Geral de Previdência Social.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou compreensão de que a competência para processar e julgar causas em que se pleiteia indenização ou prestação relacionada a acidente do trabalho, mesmo quando envolvido servidor estatutário e ente público federal, pertence à Justiça Comum Estadual, justamente porque as ações acidentárias,
lato sensu
, foram expressamente excluídas da competência federal pelo art. 109, I, da Constituição (STJ - AgRg no CC: 115766 CE 2011/0025693-0, Relator.: Ministra Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4a Região), Data de Julgamento: 08/10/2014, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 14/10/2014).

Essa diretriz jurisprudencial prestigia o critério material da lide e impede que a exceção constitucional seja esvaziada por leitura excessivamente formalista do vínculo jurídico mantido entre as partes.

Por isso, a premissa adotada na decisão agravada, no sentido de que a orientação do Supremo Tribunal Federal, no Tema 414, sobre competência estadual para ações acidentárias se limitaria às demandas propostas contra o INSS e concernentes ao RGPS, mostra-se insuficiente para resolver a presente hipótese. Ainda que existam precedentes da Justiça Federal relativos a revisões de aposentadoria de servidores públicos federais, eles não afastam a peculiaridade do caso em exame, em que a própria definição do direito material vindicado depende do reconhecimento judicial da natureza ocupacional da moléstia incapacitante. Aqui, a causa não é meramente estatutário-previdenciária; é, antes de tudo, acidentária, porque o enquadramento da incapacidade como decorrente de doença profissional constitui o fundamento jurídico essencial do pedido.

Desse modo, a circunstância de a autora ser servidora pública federal vinculada ao regime próprio da União não desloca, por si só, a competência para a Justiça Federal, porque o constituinte expressamente retirou do âmbito dessa justiça especializada as causas de acidente do trabalho. A qualidade da ré, portanto, não prevalece sobre a natureza da lide. O que se submete à jurisdição é, em substância, a definição judicial de se a incapacidade que motivou a aposentadoria decorre de moléstia profissional/doença ocupacional, e, caso positiva essa resposta, quais consequências jurídicas daí advêm para o cálculo do benefício.

Assim, reexaminada a controvérsia, reconheço que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao afastar a competência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal. A hipótese reclama o exercício do juízo de retratação, para restabelecer a competência deste Tribunal e da Justiça Comum Estadual para o processamento e julgamento da causa.

Dito isso, passo, desde logo, ao exame do mérito das apelações.

Insurgem-se a Fundação Universidade Federal de Rondonópolis e Elza Amélia de Souza contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a ação revisional de aposentadoria por incapacidade permanente, para determinar a revisão do benefício da autora, com recálculo dos proventos em 100% da média aritmética simples dos salários de contribuição, nos termos do art. 26, § 3o, II, da Emenda Constitucional n. 103/2019, em razão do reconhecimento judicial de que a incapacidade possui natureza ocupacional, com condenação da ré ao pagamento das diferenças pretéritas desde a data da concessão da aposentadoria, acrescidas de correção monetária e juros, além dos ônus sucumbenciais.

A sentença consignou, ainda, que o feito foi regularmente instruído, inclusive com prova pericial judicial, e que a controvérsia central consistia em definir se a incapacidade permanente da autora guardava nexo causal ou, ao menos, concausal com o labor desempenhado, a justificar a revisão do ato de aposentadoria originariamente concedido como incapacidade não acidentária.

Consoante se extrai dos autos, a autora, servidora pública federal ocupante do cargo de Professora do Magistério Superior, ingressou no serviço público em 26/07/2002 e foi aposentada por incapacidade permanente, por meio da Portaria PROGEP/REITORIA/UFR n. 285, de 07/05/2024, com proventos proporcionais, calculados pela média das remunerações adotadas como base para as contribuições, sem reconhecimento administrativo de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave.

Na origem, a demandante sustentou que o adoecimento psíquico que a incapacitou foi precipitado e agravado pelas condições do ambiente laboral, em que pugnou pela revisão do ato concessivo para adequação dos proventos. Após o saneamento, foram afastadas as preliminares arguidas pela ré e deferida a produção de prova pericial, com nomeação de perito psiquiatra, cujo laudo foi juntado em 16/05/2025.

A Universidade, em sua apelação, sustenta que a junta médica oficial é vinculante, que não houve comprovação de moléstia profissional, que a aposentadoria foi concedida em estrita observância à legislação de regência e que o ato administrativo deve ser preservado. Ao final, requer a total improcedência da demanda, a revogação do benefício da justiça gratuita e a condenação da autora aos ônus sucumbenciais.

A parte autora, por sua vez, embora vencedora em primeiro grau, apela para sustentar que a sentença foi apenas parcialmente correta, pois, a seu ver, não bastaria o recálculo da aposentadoria em 100% da média aritmética, sendo devido o reconhecimento do direito à integralidade e à paridade, com proventos equivalentes à última remuneração do cargo efetivo, sob o fundamento de que ingressou no serviço público em 2002 e de que a natureza ocupacional do adoecimento alteraria integralmente a fórmula de cálculo do benefício. Afirma que sua aposentadoria foi implantada com coeficiente de 62%, no valor de R$ 10.455,20, ao passo que a última remuneração percebida antes da inativação alcançaria R$ 20.343,37, razão pela qual pretende a reforma da sentença para adequação do dispositivo.

As insurgências não merecem acolhimento.

De início, no tocante à apelação da Universidade, não prospera a irresignação relativa à justiça gratuita. O argumento da Universidade funda-se, essencialmente, em critério objetivo vinculado à renda da autora e à faixa de isenção do imposto de renda, e pretende, a partir daí, afastar a presunção relativa de hipossuficiência. Ocorre que a mera invocação de parâmetro abstrato de rendimento, desacompanhada da demonstração concreta de que a parte possui disponibilidade financeira suficiente para arcar com custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento, não se mostra bastante, por si só, para revogar benefício já deferido na origem, conforme, aliás, sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.178, mormente quando não se evidencia, no acervo devolvido, circunstância específica apta a infirmar a declaração de insuficiência econômica. A impugnação recursal, nesse ponto, permaneceu em plano genérico e objetivo, sem individualização bastante da capacidade contributiva real da demandante.

No mérito, a sentença deve ser preservada, porque se amparou em prova técnica judicial idônea, produzida sob o crivo do contraditório, a qual concluiu pela existência de nexo concausal entre o ambiente de trabalho e o agravamento ou precipitação do quadro psiquiátrico da autora, reputando possível o enquadramento da incapacidade como doença de origem ocupacional.

Foi justamente essa conclusão pericial que levou o juízo singular a reconhecer o direito da servidora ao recálculo da aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais no sentido jurídico aplicável ao caso, isto é, correspondentes a 100% da média aritmética simples dos salários de contribuição, nos termos do art. 26, § 3o, II, da EC n. 103/2019.

Não assiste razão à Universidade quando sustenta que a conclusão da junta médica oficial possuiria caráter absoluto ou insuscetível de revisão jurisdicional. Embora o laudo administrativo constitua importante elemento técnico para a formação do ato concessivo, ele não exclui o controle judicial do suporte fático e da juridicidade do ato administrativo, sobretudo quando, como aqui, a controvérsia demanda exame aprofundado do nexo entre o adoecimento e o trabalho, submetido a perícia independente nomeada pelo juízo. A atividade jurisdicional não substitui arbitrariamente a Administração; apenas verifica, à luz da prova produzida em juízo, se o enquadramento adotado administrativamente corresponde à realidade fática demonstrada nos autos. E, no caso, a prova pericial judicial foi clara ao reconhecer a concausalidade labor-adoecimento, fundamento suficiente para afastar a conclusão administrativa restritiva e legitimar a revisão do benefício.

De fato, o laudo psiquiátrico pericial produzido em juízo é claro, objetivo e conclusivo. O
expert
consignou que a autora apresenta quadro clínico compatível com transtorno afetivo bipolar, e registrou que o histórico ocupacional contribuiu significativamente para a descompensação do quadro, em conformidade com as diretrizes de análise de concausalidade. Afirmou, ainda, existirem elementos clínicos, históricos e epidemiológicos aptos a estabelecer nexo concausal entre o ambiente de trabalho e o agravamento ou precipitação do quadro psiquiátrico, e concluiu ser possível o enquadramento como doença de origem ocupacional, à luz da CID-11 e da Resolução CFM n. 2.297/2021.

Não bastasse a conclusão final, as respostas aos quesitos reforçam a solidez do trabalho técnico. O perito afirmou expressamente que as queixas principais da autora se referem à sobrecarga de trabalho e a conflitos com colegas e gestores; que esses fatores são reconhecidos como contribuintes para o adoecimento mental; que pressão, cobranças e possíveis situações de assédio figuram, na literatura médica, como elementos agravantes de transtornos mentais; que o trabalho foi fator significativo no surgimento das patologias; que, ainda que não se entendesse pela causalidade primária, haveria contribuição inequívoca do labor sob a forma de concausa; que não há evidência documental de estressores externos relevantes; e que a exposição prolongada a ambiente adverso, sem suporte psicossocial, justifica o adoecimento por via ocupacional. Assinalou, ademais, que a OMS reconhece o burnout como condição relacionada ao trabalho e que, no caso examinado, foram observados os critérios técnicos pertinentes.

Assim, a sentença não se baseou em mera narrativa subjetiva da autora nem em atestados unilaterais destituídos de força persuasiva, mas em laudo pericial judicial produzido exatamente para elucidar a controvérsia técnica instaurada entre as partes. A própria sentença registrou que o perito nomeado nos autos, especialista em psiquiatria, após análise da documentação, entrevista e exame clínico, concluiu que o histórico ocupacional contribuiu significativamente para a descompensação do quadro clínico da demandante, com elementos clínicos, históricos e epidemiológicos suficientes ao reconhecimento da origem ocupacional. Essa conclusão não foi desconstituída por prova de igual robustez. A mera reafirmação, pela Universidade, de que a patologia seria multifatorial ou de que inexistiria comunicação administrativa de doença ocupacional não é bastante para suplantar a conclusão técnico-judicial firmada sob contraditório.

Outrossim, a prescrição quinquenal suscitada em caráter subsidiário pela Universidade não tem aptidão para alterar o desfecho, porque as diferenças foram fixadas a partir da própria data da concessão da aposentadoria, ocorrida em 08/05/2024, e a ação foi ajuizada em 2024, o que afasta, por evidência, qualquer parcela atingida pelo lapso prescricional. A condenação restringiu-se às diferenças entre os proventos proporcionais pagos e os proventos integrais devidos desde a concessão do benefício, sem alcançar período superior a cinco anos.

Por sua vez, a apelação da autora também não merece provimento. A sentença acertou ao reconhecer o direito ao recálculo dos proventos em 100% da média aritmética simples das contribuições, mas não à integralidade e paridade compreendidas como correspondência à última remuneração do cargo efetivo e reajustes nos moldes dos servidores em atividade.

Isso porque, uma vez assentado que a aposentadoria foi concedida em 2024, já sob a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, o regime jurídico aplicável ao cálculo dos proventos é o por ela instituído. O art. 26, § 3o, II, desse diploma assegura, nas hipóteses de incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, benefício correspondente a 100% da média aritmética definida no
caput
, e foi exatamente isso o que a sentença deferiu.

A pretensão da autora de converter esse resultado em proventos equiparados a última remuneração não encontra amparo na moldura fático-jurídica do caso como provada nos autos. O ingresso no serviço público em 2002, por si só, não basta para lhe assegurar, automaticamente, integralidade e paridade nos moldes pretéritos, mormente quando o ato de aposentadoria ocorreu já na vigência da EC n. 103/2019 e a própria sentença, ao enquadrar a hipótese como incapacidade decorrente de doença ocupacional, expressamente aplicou a regra específica do art. 26, § 3o, II, que remete à média aritmética integral, e não à última remuneração.

A distinção entre “proventos integrais” e “integralidade/paridade”, aqui, é decisiva
: a primeira, no regime constitucional atual, traduz o pagamento de 100% da média contributiva; a segunda corresponde a regime jurídico diverso, excepcional, não demonstrado como aplicável à hipótese apenas pelo fato de a servidora ter ingressado antes da EC n. 41/2003. Essa distinção, aliás, já foi reconhecida pelo próprio
Supremo Tribunal Federal
, no sentido de que,
mutatis mutandis,
“
Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando
o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade
e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário
” (RE 924456, Relator(a): Dias Toffoli, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 05-04-2017).

Em outras palavras, a sentença acolheu corretamente o pedido na extensão juridicamente possível à luz do regime constitucional vigente: reconheceu a natureza ocupacional da incapacidade e, em consequência, afastou o redutor aplicado administrativamente, determinando o recálculo para 100% da média aritmética. Ir além disso, para deferir proventos equivalentes à última remuneração e paridade plena, significaria substituir a norma constitucional expressamente adotada pelo próprio
decisum
por regime não demonstrado como adquirido ou preservado no caso concreto. A insurgência da autora, portanto, não revela
error in judicando
, mas apenas inconformismo com a exata extensão do direito reconhecido.

Assim, a conclusão que se impõe é a manutenção integral da sentença, tanto porque a Universidade não logrou desconstituir os fundamentos que levaram ao reconhecimento judicial da doença ocupacional e ao recálculo do benefício, quanto porque a autora não demonstrou base normativa suficiente para ampliar a condenação de modo a alcançar integralidade e paridade em sentido estrito.

Ante o exposto, em juízo de retratação, com fundamento no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida, para reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, por se tratar de causa de natureza acidentária, e, no mérito,
nego provimento
a ambas as apelações, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais em 2% em desfavor da Fundação Universidade Federal de Rondonópolis, na forma do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026